Tribunal: TJES
Processo: 5002468-52.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002468-52.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THALES SANTOS DE OLIVEIRA
AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002468-52.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THALES SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: HIGO LUIZ FERREIRA PEREIRA - ES17088
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIEL FIGUEIREDO RAMOS - RJ128708

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
THALES SANTOS DE OLIVEIRA
em face da r. decisão (fl. 38 do evento 747953 e fl. 01 do evento 747952), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor dele pelo agravado
BANCO ITAUCARD S/A
, que indeferiu o pedido de purgação da mora.

Nas razões recursais apresentadas no evento 747874, a parte agravante aduz, em breve síntese, que “
o prazo estabelecido no art.3º, §2º do Decreto-Lei 911/69, decorre de uma ação já instaurada, haja vista que o parágrafo 1º do referido artigo é claro ao dispor que tal prazo transcorre após o cumprimento de uma liminar, portanto, o prazo fixado no bojo da ação, após decisão judicial não pode ser considerado prazo meramente material, haja vista tratar-se de ato decorrente de um pronunciamento jurisdicional. Assim, não há um entendimento pacífico de que tal prazo seja puramente material, revelando-se no mínimo, material em sua essência e processual no seu cumprimento, razão pela qual não merece ser reformada a r. Decisão para que esse Eg. Tribunal conheça do recurso interposto e no mérito, julgue procedente o pedido de purgação da mora, pois que tempestivamente efetuado o pagamento ante a suspensão dos prazos processuais
”.

Desse modo, requer o provimento do recurso “
para deferir o pedido de purgação da mora, declarando quitado o contrato de financiamento e determinando, imediatamente, a restituição do veículo ao Agravante
”.

Deferi a gratuidade da justiça e determinei o processamento do recurso (evento 752178).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (evento 870213).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO INTEGRALMENTE O ENTENDIMENTO DO EMINENTE DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002468-52.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: THALES SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
THALES SANTOS DE OLIVEIRA
em face da r. decisão (fl. 38 do evento 747953 e fl. 01 do evento 747952), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor dele pelo agravado
BANCO ITAUCARD S/A
, que indeferiu o pedido de purgação da mora.

Nas razões recursais apresentadas no evento 747874, a parte agravante aduz, em breve síntese, que “
o prazo estabelecido no art.3º, §2º do Decreto-Lei 911/69, decorre de uma ação já instaurada, haja vista que o parágrafo 1º do referido artigo é claro ao dispor que tal prazo transcorre após o cumprimento de uma liminar, portanto, o prazo fixado no bojo da ação, após decisão judicial não pode ser considerado prazo meramente material, haja vista tratar-se de ato decorrente de um pronunciamento jurisdicional. Assim, não há um entendimento pacífico de que tal prazo seja puramente material, revelando-se no mínimo, material em sua essência e processual no seu cumprimento, razão pela qual não merece ser reformada a r. Decisão para que esse Eg. Tribunal conheça do recurso interposto e no mérito, julgue procedente o pedido de purgação da mora, pois que tempestivamente efetuado o pagamento ante a suspensão dos prazos processuais
”.

Desse modo, requer o provimento do recurso “
para deferir o pedido de purgação da mora, declarando quitado o contrato de financiamento e determinando, imediatamente, a restituição do veículo ao Agravante
”.

O agravado
BANCO ITAUCARD S/A
ajuizou “
ação de busca e apreensão
” em face do agravante
THALES SANTOS DE OLIVEIRA
pleiteando a retomada do veículo Fiat, modelo Siena Attract 1.0, ano 2016, cor branca, placa PPS1938, renavam 01109030433, chassi 9BD19713NH3322574.

Na petição inicial da ação originária a agravante alegou que concedeu um financiamento no valor de R$55.323,36 para ser restituído por meio de 48 prestações mensais no valor de R$777,57. No entanto, a parte requerida deixou de pagar a prestação vencida em 08.07.2019, “
acarretando o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até 14.01.2020, resulta no valor líquido e certo de R$15.029,12
” (fl. 03 do evento 747951).

O Juízo
a quo
deferiu a medida liminar de busca e apreensão em 27.01.2020 (fls. 21/2 do evento 747953) e o Oficial de Justiça deu cumprimento à medida em 05 de maio de 2020, conforme certidão e auto de busca e apreensão (fls. 05/7 do evento 747852).

Ato contínuo, em 1º.07.2020, o réu-agravante peticionou nos autos de origem sustentando que (fl. 29 do evento 747953):

Pelo exposto, considerando que desde a data do efetivo cumprimento do mandado de busca e apreensão os prazos processuais estão suspensos, o requerido, em cumprimento a r. decisão, comprovando a tempestividade do pagamento, requer a juntada do comprovante de depósito judicial demonstrando o pagamento integral do valor pleiteado, purgando a mora na sua integralidade, e dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias, haja vista que a decisão fora cumprida no dia 05.05.2020 e cujos prazos processuais permanecem suspensos até a presente data.

A meu sentir, o prazo fixado pela Lei de Busca e Apreensão para purgação da mora não tem natureza de direito processual, o que induziria a sua contagem em dias úteis, mas sim
possui caráter de direito material
, pois apto a produzir efeitos no âmbito dos fatos – no caso, evitar a consolidação da posse e da propriedade do veículo com a instituição bancária –, devendo ser computados, portanto, em dias corridos.

Aliás, este entendimento está encampado em precedente didático do colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. ART. 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI 911/69. PRAZO. NATUREZA JURÍDICA. CRITÉRIO. CONSEQUÊNCIAS ENDO-PROCESSUAIS. AUSÊNCIA. CONTAGEM. DIAS CORRIDOS. ART. 219, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. 1. Cuida-se de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, em razão da mora no pagamento das prestações do financiamento. 2. Recurso especial interposto em: 28/02/2018; conclusos ao gabinete em: 25/10/2018. Aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar se o prazo de cinco dias previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 para pagamento a integralidade da dívida pendente pelo devedor possui natureza processual ou material, sendo, pois, sob a égide do CPC/15, contado em dias úteis ou corridos. 4. A doutrina processual civil oferece dois principais critérios para a definição da natureza material ou processual das normas jurídicas: i) um primeiro ligado às características fundamentais dos direitos regulamentados pelas normas; ii) o segundo, ligado à finalidade com que o ato deve ser praticado. 5. Pelo princípio da instrumentalidade do processo, o direito processual é, a um só tempo, um ramo jurídico autônomo, mas também um instrumento específico de atuação a serviço do direito material, haja vista que seus institutos básicos (jurisdição, ação, exceção, processo) são concebidos e se justificam para garantir a efetividade do direito substancial ou material. 6. O processo se compõe de dois elementos: a) a relação processual, composta pelas inúmeras posições jurídicas ativas e passivas que se sucedem do início ao fim do processo; e b) o procedimento, caracterizado pela progressão e sucessão de eventos que constituam, modifiquem ou extingam situações jurídicas processuais. 7. Sob esse prisma, os prazos processuais destinam-se aos sujeitos envolvidos na relação jurídica correspondente, fixando faculdades e impondo-lhes, como consequência, ônus de atuação, cujo cumprimento ou descumprimento acarreta a sucessão das posições e fases processuais, em decorrência da preclusão temporal. 8. A natureza processual de um determinado prazo é determinada pela ocorrência de consequências endo-processuais do ato a ser praticado nos marcos temporais definidos, modificando a posição da parte na relação jurídica processual e impulsionando o procedimento à fase seguinte. 9. Como o pedido da ação de busca e apreensão é (i) reipersecutório e (ii) declaratório da consolidação da propriedade (seja pela procedência, seja pela perda de objeto), o pagamento da integralidade da dívida, previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 é ato jurídico não processual, pois não se relaciona a ato que deve ser praticado no, em razão do ou para o processo, haja vista não interferir na relação processual ou mesmo na sucessão de fases do procedimento da ação de busca e apreensão. 10. O prazo para pagamento art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 deve ser considerado de direito material, não se sujeitando, assim, à contagem em dias úteis, prevista no art. 219, caput, do CPC/15. 11. Na hipótese concreta, o curso do prazo para pagamento integral teve início no dia 10/06/2016, tendo seu termo final ocorrido no dia 14/06/2016. O pedido reipersecutório da ação de busca e apreensão deve ser, pois, julgado procedente, em razão da consolidação da propriedade no nome da credora recorrente, ocorrida na citada data em que o prazo para pagamento veio a termo, sem a prática do ato de direito material correspondente 12. Recurso especial provido. (REsp 1770863/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ocorre que, analisando com profundidade a documentação carreada ao recurso, verifico que a decisão que deferiu a medida liminar fez constar as seguintes advertências (fl. 22 do evento 747953):

a) PRAZO
: o prazo para pagamento da dívida é de
05 (cinco) dias úteis
contados da efetivação da medida, hipótese em que o bem será restituído livre de ônus;

O prazo para contestar a presente ação é de
15 (quinze) dias úteis
, contados da data da juntada deste aos autos (art. 3º e § 1º, 2º, 3º e 4º do Dec. Lei 911/69, com as alterações da Lei n. 10.931/2004.

Portanto, conforme já defendi perante este colegiado
1
, caso o Juízo
ad quem
entenda pela fluência do prazo para purgação da mora em dias corridos, haverá um verdadeiro “comportamento contraditório” do Poder Judiciário, causando para o réu-agravado uma decisão surpresa.

Por óbvio que os Tribunais tem a função precípua de reavaliar as decisões proferidas pelos Órgãos hierarquicamente inferiores sem que isso importe em comportamento contraditório, contudo, no caso em apreço a primeira decisão proferida pelo Juízo
a quo
produziu plenos efeitos no mundo dos fatos antes de a irresignação da autora-agravante chegar ao conhecimento deste egrégio Tribunal de Justiça – busca e apreensão cumprida em 05.05.2020; alegada quitação das parcelas vencidas e vincendas em 30.06.2020; e, interposição do recurso em 22.09.2020.

Deste modo, impor ao réu-agravante um ônus processual que vai de encontro com a primeira ordem emanada pelo Poder Judiciário violaria o princípio da boa-fé
2
, que tem como destinatário, “
obviamente, as partes, mas também o órgão jurisdicional
”
3
.

Todavia, nem mesmo a aceitação da contagem do quinquídio legal em dias úteis para purgar a mora seria o bastante para o provimento do recurso, na medida em que o agravante alega ter satisfeito sua obrigação quase 02 (dois) meses após o cumprimento da medida liminar (05.05.2020 x 30.06.2020).

Deste modo, tal como advertido pelo Juízo
a quo
, a realização do depósito poderia pavimentar o caminho para um acordo entre as partes, apesar de este parecer ainda não ter sido alcançado pelos interessados (fl. 09 do evento 747952).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a decisão recorrida.

É como voto.

1
TJES, Agravo de Instrumento 012199001939, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 12/11/2019.

2
CPC., Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

3
DIDIER JR. Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
– volume 1. 19. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Ed. Juspodivm, 2019. p. 124-5.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA – PRAZO DE DIREITO MATERIAL – CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS – PRECEDENTE STJ – ADVERTÊNCIA NA DECISÃO – PURGAÇÃO DA MORA EM CINCO DIAS ÚTEIS – PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA BOA-FÉ – DEVEDOR DESCUMPRIU O PRAZO INDEPENDENTEMENTE DA FORMA DE CONTAGEM – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
O prazo fixado pela Lei de Busca e Apreensão para purgação da mora não tem natureza de direito processual, o que induziria a sua contagem em dias úteis, mas sim possui caráter de direito material, pois apto a produzir efeitos no âmbito dos fatos – no caso, evitar a consolidação da posse e da propriedade do veículo com a instituição bancária –, devendo ser computados, portanto, em dias corridos.

2.
Para o colendo Superior Tribunal de Justiça: “
9. Como o pedido da ação de busca e apreensão é (i) reipersecutório e (ii) declaratório da consolidação da propriedade (seja pela procedência, seja pela perda de objeto), o pagamento da integralidade da dívida, previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 é ato jurídico não processual, pois não se relaciona a ato que deve ser praticado no, em razão do ou para o processo, haja vista não interferir na relação processual ou mesmo na sucessão de fases do procedimento da ação de busca e apreensão. 10. O prazo para pagamento art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 deve ser considerado de direito material, não se sujeitando, assim, à contagem em dias úteis, prevista no art. 219, caput, do CPC/15
” (REsp 1770863/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

3.
Ocorre que, analisando com profundidade a documentação carreada ao recurso, verifico que a decisão que deferiu a medida liminar fez constar a seguinte advertência: “
a) PRAZO: o prazo para pagamento da dívida é de 05 (cinco) dias úteis contados da efetivação da medida, hipótese em que o bem será restituído livre de ônus
”. Portanto, caso o Juízo
ad quem
entenda pela fluência do prazo para purgação da mora em dias corridos, haverá um verdadeiro “comportamento contraditório” do Poder Judiciário, causando para o réu-agravado uma decisão surpresa.

4.
Por óbvio que os Tribunais tem a função precípua de reavaliar as decisões proferidas pelos Órgãos hierarquicamente inferiores sem que isso importe em comportamento contraditório, contudo, no caso em apreço a primeira decisão proferida pelo Juízo a quo produziu plenos efeitos no mundo dos fatos antes de a irresignação da autora-agravante chegar ao conhecimento deste egrégio Tribunal de Justiça – busca e apreensão cumprida em 05.05.2020; alegada quitação das parcelas vencidas e vincendas em 30.06.2020; e, interposição do recurso em 22.09.2020.

5.
Todavia, nem mesmo a aceitação da contagem do quinquídio legal em dias úteis para purgar a mora seria o bastante para o provimento do recurso, na medida em que o agravante alega ter satisfeito sua obrigação quase 02 (dois) meses após o cumprimento da medida liminar (05.05.2020 x 30.06.2020).

6.
Recurso conhecido, mas desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.